Tribunal: TJDFT
Processo: 0716616-19.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMOBILIÁRIA. CONTRATO LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. MOTIVO DE TRANSFERÊNCIA DE TRABALHO. MULTA AFASTADA. RETENÇÃO DA CAUÇÃO INDEVIDA. CLÁUSULA DÚBIA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais e a condenou a pagar ao autor o valor de R$ 13.500,00 a título de restituição da caução. Em seu recurso, alega, preliminarmente, que a sentença é nula ante a ausência de observação do contraditório e da ampla defesa. No mérito, alega que o recorrido descumpriu cláusula contratual e que a multa por rescisão contratual é devida, além de outros débitos. Pede a cassação da sentença. No mérito, sua reforma para julgar improcedente o pedido de restituição.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58605013) e com preparo regular (ID 58605014 - Pág. 2 e 58605015 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 58605019).
3. Nulidade de sentença. Tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa restaram devidamente respeitados nos presentes autos, tendo sido garantido à recorrente a devida manifestação nos autos com vista de todos os seus atos. Ademais, não há pedido contraposto na contestação, de modo que a alegação de ausência de análise dos documentos pelo magistrado é infundada, até porque, sem pedido, ainda que devido, não poderia haver qualquer provimento em favor da recorrente. Preliminar afastada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Cinge-se a controvérsia em saber se a retenção da caução pela imobiliária foi devida.
6. Os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar que o motivo da rescisão contratual antecipada foi por transferência do trabalho do recorrido, o que lhe isenta do pagamento da multa, a teor do que dispõe o artigo 4o, parágrafo único, da Lei 8.245/91.
7. Dessa forma, a retenção da caução a título de multa pela imobiliária foi indevida, de modo que não há reparo a ser feito na sentença.
8. Ademais, ainda que assim não fosse, o p. único da cláusula primeira do contrato é dúbio, e, nos termos do artigo 423 do CC, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente, sendo certo que o recorrido cumpriu o prazo inicial de 12 meses e o aviso prévio de 30 dias para a rescisão, de modo que a retenção da caução, a esse título, é indevida.
9. Depreende-se dos autos que o entendimento de que a rescisão sem multa somente poderia ocorrer nos exatos cumprimentos dos 12 primeiros meses depende de interpretação, razão pela qual, conforme já exposto, não pode ser aplicada ao consumidor aderente para cobrança de multa em valor exorbitante (R$ 13.500,00).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.